Tribunal: STF
Processo: Rcl 61737
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Cláudio da Costa Rodrigues, com pedido de medida liminar, em que se pleiteia a cassação da decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Macapá, nos autos do Processo 0000497-64.2019.5.08.0207, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo reclamante. 



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. 



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à Justiça do Trabalho, na qual o juízo acolheu em parte os efeitos vinculantes da ADC 58/59, somente na parte que desfavorece o Reclamante, ao mesmo tempo em que negou vigência ao capitulo da r. decisão vinculante, que concerne a modulação dos seus efeitos, não alcançando as parcelas já pagas.



    Importante destacar que a questão está sendo travada em fase de cumprimento de sentença junto à 1ª Vara do Trabalho e em sede de Mandado de Segurança junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – TRT8, cuja decisão não transitou em julgado, conforme andamento processual, ora anexado (vide copia integral dos processos em anexo). 



    A despeito das inúmeras tentativas de demonstração do desacerto das reiteradas decisões do juízo da 1ª VT/MCP, seja por meio de Exceção de Pré-executividades, Embargos de Declarações, Embargos à Execução, agravo de petição e mandado de segurança, persiste a determinação de pagamento pelo Reclamante de valor que é inexigível por força do que dispõe a ADC 58/59. 



    O Reclamante ajuizou Reclamação Trabalhista em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA, objetivando a reparação dos danos morais e materiais suportados em razão de ter perdido completamente sua capacidade laboral em virtude de acidente de trabalho, o qual ocorreu em 13/11/2016.



    A referida reclamação trabalhista foi distribuída sob o nº: 0000497-64.2019.5.08.0207, qual tramitou na 1ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE MACAPÁ/AP. 



    Na sentença (vide sentença em anexo - id. 17e5d0c) proferida pelo r. Juízo, os pedidos ventilados na reclamação pelo Reclamante foram julgados totalmente improcedentes, de modo que, o Reclamante ainda restou condenado ao pagamento de honorários sucumbências no importe de 5% sobre o valor atribuído a causa. 



    Todavia, a referida sentença foi reformada pela Colenda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – TRT8, acolhendo os pedidos formulados pelo Reclamante, nos seguintes termos:



    (...)



    Após a reforma da r. sentença e a publicação do acórdão o então Reclamado, ora litisconsorte passivo necessário e o Reclamante, interpuseram Recurso de Revista. O Recurso de revista do Reclamante/Reclamante foi admitido ao passo que o Recurso de Revista do Reclamado/Litisconsorte foi inadmitido, não tendo este interposto recurso da decisão a qual transitou em julgado. 



    Por seu turno, em razão do transito em julgado da ação para o Reclamado/Litisconsorte, o Reclamante ajuizou na origem, ou seja, na 1ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, execução provisória, a qual foi autuada nos autos da reclamação nº 0000524-31.2020.5.08.0201, a qual foi admitida, confira (vide decisão em anexo):



    (...)



    Foi juntado aos autos da execução provisória a planilha de cálculo atualizado, acerca da qual a Reclamada não se opôs, tendo o juízo homologado os cálculos, confira (vide planilha e certidão em anexo):



    (...)



    O Reclamado foi intimado para pagar, o que o fez voluntariamente e sem oposição, confira (vide pagamento efetuado em anexo):



    (...)



    Sobreveio sentença de extinção da execução provisória, veja (vide sentença em anexo):



    (...)



    Não obstante, com o trânsito em julgado do processo principal nº 0000497- 64.2019.5.08.0207, o processo retornou à 1ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, e teve o seguinte como seguinte despacho (vide despacho em anexo):



    (...)



    Intimado acerca dos cálculos somente o Reclamante impugnou sustentando que os honorários não são devidos uma vez que a reforma da sentença acolheu integralmente o pleito autoral (vide impugnação de Id 271222f em anexo):



    (...)



    O prazo para o Reclamado impugnar transcorreu in albis, conforme certidão de Id 2596257 (vide certidão em anexo):



    (...)



    Sobreveio sentença que deu parcial provimento à impugnação do Reclamante, a fim de determinar o recalculo com a exclusão dos valores pagos ao Reclamante no processo de execução provisória, eis que o próprio Reclamante apontou o excesso de execução e a existência de saldo devedor a ser quitado, quando da impugnação ofertada, em completa boa-fé e cooperação com a parte adversa e com o juízo. 



    Todavia, o pleito de inversão dos honorários para pagamento do Reclamante foi indeferido, confira (vide sentença em anexo):



    (...)



    Após a prolação da r. sentença, foi realizado nova atualização de cálculo, no qual foi apontado a existência de credito em favor do Reclamante e devido pela Reclamada, no valor de R$ 20.372,53, veja (vide certidão d liquidação em anexo):



    (...)



    Do referido cálculo somente o Reclamante impugnou apontado a existência de credito a maior no valor de R$ 50.226,94, veja (vide impugnação em anexo):



    (...)



    O Juízo em despacho indeferiu a 2ª impugnação do Reclamante, veja (vide despacho em anexo):



    (...)



    O Reclamante então interpôs Agravo de Petição com o proposito de fazer cessar a exigência de pagamento de honorários de sucumbência em favor do reclamado, pleito que foi acolhido com o provimento do recurso pelo e. TRT8 (vide AP e acórdão em execução em anexo):



    (...)



    Com o trânsito em julgado do acórdão foi elaborada nova planilha de cálculo, apontado crédito em favor do Reclamante, veja (vide planilha em anexo):



    (...)



    Acerca da planilha apresentada somente o Reclamante se manifestou, apontado a necessidade de intimar a Reclamada a fim de que efetuasse o pagamento em 48h, sob penha de constrição judicial, o que foi feito com intimação positiva em 18.02.2022 e prazo para 25.2.2022, veja:



    (...)



    Inaugurado o prazo para oposição de Embargos à Execução, a Reclamada assim o fez, sob o único fundamento acerca da existência de excesso de execução, confira (vide Embargos à Execução em anexo):



    (...)



    Sobre os novos cálculos o Reclamante se manifestou concordando com os valores ainda devidos no importe de R$ 21.776,89, ao passo que a Reclamada, somente em 20.05.2022, impugnou por meio de manifestação simples os parâmetros para atualização de cálculo com fundamento na Ação Direta de Constitucionalidade – ADC nº 58/59 (vide manifestação em anexo). 



    O Reclamante se manifestou acerca da manifestação da Reclamada argumentando que os valores já pagos não seriam objetos de reanalise, tudo nos termos dos fundamentos assentados o julgamento da ADC 58 e 59 (vide manifestação em anexo). 



    Sobreveio sentença que entendeu ser inexigível os parâmetros adotados na sentença, sem qualquer ressalva, entretanto, aos valores já pagos, confira (vide sentença em anexo):



    (...)



    Nova planilha de cálculo foi elaborada com o apontamento de créditos devidos ao Reclamante, da qual o Reclamante concordou, veja (vide planilha em anexo):



    (...)



    Não obstante, o Reclamante foi surpreendido com a determinação de pagamento do valor de R$ 57.147,77 (cinquenta e sete mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme determinação contida no despacho de Id. 4f37574 (vide processo originário em anexo). 



    Nestes termos, o Reclamante opôs Exceção de Pré-Executividade, com pretensão de ser declarada a inexigibilidade do título judicial, haja vista que indevida sua execução.



    (...)



    Melhor explicando. Restou determinada nos autos, a apuração do saldo devedor em face do Reclamante, após a realização de todos os pagamentos questionados nos autos do processo. 



    Ressalta-se que nenhum dos pagamentos realizados pela Reclamada foram objeto de impugnação no momento oportuno, visto que precluso o prazo para questionamento quanto aos valores liberados em face do Reclamante.



    Ocorre que, ao realizar a apuração dos referidos valores, o setor de cálculo aplicou a nova sistemática de atualização definida na ADC 58/59, concluindo equivocadamente que os valores pagos ao Reclamante foram a maior, sendo devida a restituição do valor R$ 57.147,77. Desta maneira, a Reclamada requereu a devolução dos valores supostamente pagos a mais. Conforme passa a expor, tais valores não são devidos por força do que dispõe a decisão com efeitos vinculantes emanados na ADC 58/59 do STF. 



    Porém, mesmo com fundamentação supra, a Exceção de Pré-Executividade embora conhecida, foi REJEITADA pelo r. Juízo, senão vejamos fundamentação utilizada.



    (...)



    Consonaste será demonstrado, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade viola a um só tempo a segurança jurídica e a garantia de vinculação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/59”.



    Afirma que a decisão proferida nas ADCs 58/59 ressalvou a impossibilidade de rediscussão acerca dos pagamentos já realizados, todavia, o processo de execução objeto da presente reclamação constitucional não vem observando o preceito normativo emanado do enunciado citado, cujos efeitos são vinculantes, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 28 da Lei nº 9.868/1999.



    Destaca que o valor foi pago em 2.3.2021, ao passo que a decisão na ADCs 58 e 59 foi publicada em 7.4.2022, o que faz com que o caso se subsuma perfeitamente à hipótese estabelecida na tese definida nas referidas ações diretas de constitucionalidade.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a sua cassação.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada no eDOC 24, ID: ead9d503.



    O beneficiário apresentou contestação pugnando pela negativa de seguimento à reclamação. (eDOC 25, ID: 5fdebe18)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF, E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que declarou a preclusão do debate acerca da correção monetária, e as decisões proferidas no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na oportunidade, ficou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem.



    Destaquei, ainda, que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Ademais, esclareço que, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada.



    Pois bem.



    Na hipótese vertente, verifica-se dos autos que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região não fez menção expressa ao índice de correção e aos juros cabíveis, aduzindo apenas o seguinte:



    “Ante o exposto, conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade; e, no mérito, dou-lhe provimento para, reconhecendo a ocorrência de acidente de trabalho, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10 vezes o último salário contratual do reclamante (R$1.416,06), danos estéticos no valor de 10 vezes o último salário contratual do reclamante (R$1.416,06) e danos materiais com base no último salário do trabalhador (R$1.416,06), multiplicado pelos meses da data do acidente até completar 73 anos, conforme os fundamentos. Considero prequestionada a matéria discutida no recurso, para os efeitos previstos na Súmula nº 297 do C. TST e da Orientação Jurisprudencial nº 118 do C. TST. Custas de R$13.600,00 pela reclamada, calculadas sobre o valor da condenação que para este efeito arbitro em R$680.000,00”. (eDOC 8, ID: 66bddfee, p. 22, grifo nosso)



    Como consequência, restaram homologados, em fase de liquidação de sentença, os cálculos apresentados pelo autor, os quais incluíram correção monetária pela TR e taxa de juros de 1%. Confira-se o que foi decidido nos embargos à execução:



    “No caso, o título judicial transitou em julgado no dia 12/03/2021 (Id. 907ba4f), ou seja, após a publicação da ata da sessão de julgamento da ADC nº 58, condição suficiente para conferir eficácia vinculante ao julgado. Observa-se que não houve adequação da parte dispositiva da decisão ao entendimento exarado pelo E. STF, uma vez que a sentença adotou a apuração de juros pro rata die de 1% a.m (Id. 4c7237a). 



    Portanto, forçoso concluir pela formação subsequente de coisa julgada material inconstitucional, a justificar a inexigibilidade da obrigação entabulada no título, na forma do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, uma vez que a decisão moduladora do Pretório Excelso é anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    Assim, por se tratar de entendimento com caráter vinculante e eficácia erga omnes, se impõe aplicar, com efeitos retroativos, os novos parâmetros de atualização dos créditos trabalhistas balizados pelo E. STF, pelo que acolho em parte a impugnação para determinar a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial, ou seja, desde o vencimento da obrigação, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC (art. 406, CC), até a data do efetivo pagamento, declarando a inexigibilidade da obrigação no que tange aos critérios de juros e atualização monetária previstos na sentença”.



    Para certeza da controvérsia, veja-se também, o que foi informado pela autoridade reclamada:



    “Trata-se de reclamação trabalhista, originalmente proposta por CLAUDIO DA COSTA RODRIGUES, ora reclamante, em face de COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA, nos autos do processo 0000497-64.2019.5.08.0207. Na ação em contento, o autor pleiteou em exordial (ID 6231f01) o reconhecimento da ocorrência de acidente de trabalho, bem como o pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos. 



    Apresentada a defesa e devidamente instruído o feito, os pedidos aduzidos na inicial foram julgados improcedentes, conforme Sentença de ID 17e5d0c, sendo a referida Decisão reformada pelo E. TRT-8, que, dando provimento a recurso ordinário autoral, condenou a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA – CEA ao pagamento de: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE 10 VEZES O ÚLTIMO SALÁRIO CONTRATUAL DO RECLAMANTE, DANOS ESTÉTICOS NO VALOR DE 10 VEZES O ÚLTIMO SALÁRIO CONTRATUAL DO RECLAMANTE E DANOS MATERIAIS COM BASE NO ÚLTIMO SALÁRIO DO TRABALHADOR (R$1.416,06), MULTIPLICADO PELOS MESES DA DATA DO FATÍDICO ACIDENTE ATÉ COMPLETAR 73 ANOS’ (Acórdão de ID fbc7415). 



    Foi interposto recurso de revista pela reclamada, cujo seguimento foi negado pelo C. TST (IDs b05d9d1 e 7c80c23), ocorrendo o trânsito em julgado do feito no dia 23/02/2021, conforme certidão de ID 7c80c23. 



    Iniciado a fase executória, as parcelas deferidas no Acórdão de ID fbc7415 foram devidamente liquidadas (IDs 23606bf e 71a09c0) e homologadas pelo Despacho de ID 4311f0b, havendo impugnação pelo reclamante quanto ao pagamento de honorários advocatícios, sendo que o incidente (impugnação aos cálculos) transitou em julgado no dia 23/11/2021 (certidão de ID 5495780). 



    Foi realizada nova liquidação pela contadoria do Juízo (IDs c62359e e 7e2ce74), contra a qual a reclamada se insurgiu por meio da petição de ID 22487e7, pugnando pela retificação dos cálculos para que se adequassem à tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021. Na Sentença de ID 795cb16, o Juízo assim se manifestou:



    O Pretório Excelso, a fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, modulou os efeitos da decisão, determinando que ‘os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC’ (DJE 07/04/2021).



    No caso, o título judicial transitou em julgado no dia 12/03/2021 (Id. 907ba4f), ou seja, após a publicação da ata da sessão de julgamento da ADC nº 58, condição suficiente para conferir eficácia vinculante ao julgado. Observa-se que não houve adequação da parte dispositiva da decisão ao entendimento exarado pelo E. STF, uma vez que a sentença adotou a apuração de juros pro rata die de 1% a.m (Id. 4c7237a). 



    Portanto, forçoso concluir pela formação subsequente de coisa julgada material inconstitucional, a justificar a inexigibilidade da obrigação entabulada no título, na forma do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, uma vez que a decisão moduladora do Pretório Excelso é anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    Assim, por se tratar de entendimento com caráter vinculante e eficácia erga omnes, se impõe aplicar, com efeitos retroativos, os novos parâmetros de atualização dos créditos trabalhistas balizados pelo E. STF, pelo que acolho em parte a impugnação para determinar a incidência do IPCA-E na fase préjudicial, ou seja, desde o vencimento da obrigação, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC (art. 406, CC), até a data do efetivo pagamento, declarando a inexigibilidade da obrigação no que tange aos critérios de juros e atualização monetária previstos na sentença.



    Contra a referida Sentença, o reclamante não interpôs qualquer recurso, havendo o prazo para tal expirado em 14/09/2022. 



    Considerando que a aplicação dos novos parâmetros de atualização geraria redução do valor exequendo – já devidamente quitado - a reclamada interpôs agravo de petição de ID ad868e7, pleiteando a intimação do reclamante para devolução do importe pago a maior. O prazo para apresentação de contrarrazões pelo exequente expirou no dia 06/10/2022 (ID 7196575).



    O E. TRT-8 manteve todos os termos da Sentença agravada (acórdão de ID 50d42ad), sendo que o prazo para recurso das partes expirou em 23/11/2022 (ID 2a1d47b), de modo que o feito retornou à origem, sendo realizada nova atualização dos cálculos (ID add6a22), onde se verificou que o pagamento feito a maior em favor do reclamante foi de R$ 57.147,77. 



    Considerando a necessidade de devolução do valor indevidamente recebido pelo autor, este Juízo determinou a inversão dos polos da demanda, passando a reclamada a figurar como exequente e o reclamante a figurar como executado (Despacho de ID 4f37574). 



    Citado para pagamento ou garantia do valor devido, o agora executado CLAUDIO DA COSTA RODRIGUES apresentou a EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE de ID 9392c88, onde arguiu a inexigibilidade da execução, ao argumento de que o pedido de aplicação da tese adotada pelo C. STF no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021 (formulado pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA – CEA) fora feito de maneira preclusa, o que geraria a hipótese prevista no item nº 8, letra (i), do Acórdão de julgou a ADC 58.



    Acerca do alegado, este Juízo assim se manifestou (Sentença de ID 81b93df: 



    Compulsando os autos, constata-se que ao julgar embargos executórios opostos pela excepta, o juízo acolheu em partes os pedidos, determinando a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial, ou seja, desde o vencimento da obrigação, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC (art. 406, CC), até a data do efetivo pagamento, declarando a inexigibilidade da obrigação no que tange aos critérios de juros e atualização monetária previstos na sentença. 



    Da referida decisão, apenas a excepta agravou de petição (ID ad868e7), sendo que o referido recurso foi conhecido e teve o seu provimento negado pela quarta turma deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, mantendo incólume os cálculos apresentados pelo contador judicial. 



    Verifica-se, portanto, que a matéria já foi amplamente debatida nos autos, inclusive já ocorrendo o seu trânsito em julgado, sem que o excipiente dela se resignasse, ocorrendo a preclusão pro judicato. 



    O executado interpôs agravo de petição contra a Sentença supracitada, o qual teve seu seguimento negado por ausência de cabimento, vez que a decisão que rejeita a exceção de préexecutividade não ostenta natureza terminativa do feito, por ser interlocutória (Decisão de ID 26b9c4d). 



    Em face do não cabimento de recurso, o ora reclamante impetrou Mandado de Segurança junto ao E. TRT-8, o qual foi distribuído sob o nº 0001404-39.2023.5.08.0000, tendo sido denegada a segurança pretendida, eis que ausentes os requisitos da liquidez e certeza em relação ao fato em que se baseia o direito alegado pelo impetrante (Decisão de ID 4304481). 



    Iniciados os atos executórios, o executado interpôs EMBARGOS À EXECUÇÃO (ID cb8b1b0) alegando violação a norma de ordem pública. Apesar de não haver sido observada a garantia integral do juízo, tem-se que a alegação de violação a norma de ordem pública não se sujeita a tal garantia, de modo que os embargos à foram recebidos como nova exceção de pré-executividade, com as limitações procedi